Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001033-30.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 062.220.181-65 (RECORRENTE), JOEL LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 012.246.331-56 (VÍTIMA), JAQUELINE FERNANDES DE LIMA - CPF: 060.794.721-71 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL [DUAS VÍTIMAS – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, “
A AUSÊNCIA DE MOTIVOS NÃO QUALIFICA O HOMICÍDIO COMO FÚTIL
”, “
A SIMPLES REITERAÇÃO DE GOLPES NÃO CONFIGURA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL
” – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS –
DECLARAÇÕES DA GENITORA, IRMÃO E VIZINHA DO RECORRENTE E DOS
AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
A
DMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREMISSA DO STJ – MATERIALIDADE E
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DA AUTORIA – JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL
DO
JÚRI – JULGADO DO
TJMT – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MOTIVAÇÃO DOS HOMICÍDIOS – PEDIDO DO GENITOR PARA SAIR DA RESIDÊNCIA E MORAR EM OUTRO LOCAL – ADMISSÃO JUSTIFICADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – EMPREGO DE MEIO CRUEL – MULTIPLICIDADE DE GOLPES [PAULADAS] – QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA – INTENÇÃO DE SUBMETER AS VÍTIMAS A SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO NÃO COMPROVADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECISÕES DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL, MANTIDA A PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.

A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Se há prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018)

Se há indícios de que os
homicídios teriam sido motivados pelo fato do genitor do recorrente ter pedido que ele saísse da residência e fosse morar em outro local,
justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel, assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação, se a reiteração de golpes que foram causa da morte da vítima, tiver sido isoladamente considerada, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente.”
(TJMT, RSE no 21453/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001033-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

RECORRENTE: JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos da ação penal (Código 127592), que o pronunciou por homicídios qualificados pelo motivo fútil e emprego de meio cruel [vítimas Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima] - art. 121, § 2o, II e III, do CP - (ID 31494497/ID 31494499).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam indícios suficientes de autoria; 2) “
a ausência de motivos não qualifica o homicídio como fútil
”; 3) “
a simples reiteração de golpes não configura a qualificadora do emprego de meio cruel
”.

Requer provimento para que seja despronunciado.
Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras
(ID 31494983/ID 31494984).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento (ID 31494986/ID 31494988).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31495994).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra ascendente) do Código Penal e artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida) do Código Penal. Pleito de despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime em análise e a existência de indícios suficientes de autoria – Exclusão das qualificadoras – Impossibilidade – Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes – Aplicação do in dubio pro societate – Cabe ao Júri popular a análise da questão - Pelo desprovimento do recurso.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 32459997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de maio de 2019, por volta das 17:30, na residência localizada na rua Panamá, no 255-N, bairro Jardim América, nesta cidade de Juara/MT, o denunciado JOSUÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, por motivo fútil e meio cruel, matou seu genitor Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima, que estava na 12a semana gestacional. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência, JOSUÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra ascendente), do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), do Código Penal, em concurso material de crimes. [...]”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça – ID 31476959)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“No presente caso, a materialidade dos crimes dolosos contra a vida está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05), termo de depoimento das testemunhas (fls. 06/22; 31/32; 33/42; 46), boletim de ocorrência (fls. 47/48), declaração de óbito (fls. 49/51), relatório informativo e fotografias (fls. 52/72), termo de apreensão (fl. 90), certidões de óbito (fls. 91/94), laudo de necropsia da vítima Jaqueline (fls. 98/99), mapa topográfico para localização de lesões (fls.100/101), laudo de necropsia da vítima Joel Lemes (fls. 104/105), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 106/107), laudo pericial no 610.2.06.2019.006140-01 (fls. 108/131), relatório no 103/2019 (fls. 143/149).

Com relação aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo fazem prova suficiente de que os delitos foram, em tese, praticados pelo acusado. Senão, vejamos: [...]

O acusado, por sua vez, relatou na seara judicial que os fatos descritos na denúncia aconteceram, todavia, disse que não foi o autor dos referidos homicídios. Asseverou que o autor dos crimes foi uma pessoa de nome “Josivaldo” que esteve na residência no dia dos fatos.

Verifica-se que a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo no conjunto probatório colhido.

Assim, havendo indícios de crimes dolosos, não pode este Juízo imiscuir-se na competência do Tribunal do Júri que é o competente para o julgamento da presente ação.

Diante das provas coligidas nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria.

DAS QUALIFICADORAS [...]

A qualificadora do motivo fútil deve ser analisada pelo juízo natural da causa, uma vez que há indícios de que o acusado decidiu ceifar a vida das vítimas porque o pai pediu ao filho que saísse da casa, para que pudesse se relacionar sexualmente com Jaqueline. Ademais, há relatos de que a vítima Joel havia pedido ao denunciado que fosse morar em outra casa, uma vez que iria conviver com Jaqueline.

O meio cruel não pode ser de plano afastado, porquanto demonstrado que as vítimas foram atingidas com diversos golpes de madeira na cabeça, resultando na exposição de massa encefálica. Consigne, ainda, que os depoimentos colhidos apontam que a vítima Joel recebeu os primeiros golpes fora da residência e em seguida foi arrastada até a cozinha, local onde recebeu mais golpes de madeira na região da cabeça.

Impende salientar mais uma vez que, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia, cabe ao Conselho de Sentença examinar o conjunto probatório, avaliando o móvel do crime em sua origem, em sua natureza e se entender, aplicar ou não as qualificadoras.

Assim, abstendo-me de maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe a inclusão das qualificadoras na pronúncia, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa. [...]

Diante do exposto, e nos exatos termos do art. 413 do CPP, acolho totalmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO o acusado JOSUÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e” (contra ascendente), do Código Penal e artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), do Código Penal. [...]”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 31494497/ID 31494499)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos de Necropsia (IDs 31490580 e 31490582), Mapas Topográficos para Localização de Lesões (IDs 31490552 e 31490582) e Laudo Pericial Criminal no 610.2.06.2019.006140-01 (ID 31490597/ID 31490616), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Francisco Pereira Milhomem dos Santos (policial civil – ID 31491987), Milton Lacerda da Silva Campos (policial civil – ID 31491987), Luciana Nascimento de Oliveira (genitora do recorrente – IDs 31491988 e 31491989), Rafael Nascimento de Oliveira (irmão do recorrente – ID 31491988), Edgar Xerxes Soares Tunes Leite (policial militar – ID 31491988), José Carlos Blasius Botelho (viúvo da vítima Jaqueline Fernandes de Lima – ID 31491993), Josivaldo Salustriano Miranda (amigo da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31491993), Josmael Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31491993), Maria Aparecida Barbosa e Oliveira (vizinha do recorrente – ID 31491993), Antonio de Oliveira (vizinho do recorrente – ID 31491994), Creuza Pereira Barbosa (vizinha do recorrente – ID 31491994), Sheila Vitoriano da Silva (cunhada do recorrente – ID 31491994), Aldebe Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31491996), bem como o interrogatório de JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (recorrente – IDs 31491991 e 31491995).

Em Juízo, foram ouvidos Luciana Nascimento de Oliveira (genitora do recorrente – ID 31495997), Aldebe Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31495997), Rafael Nascimento de Oliveira (irmão do recorrente – ID 31495997), Creuza Pereira Barbosa (vizinha do recorrente – ID 31495997), Edgar Xerxes Soares Tunes Leite (policial militar – ID 31495997), Francisco Pereira Milhomem dos Santos (policial civil – ID 31495997), Milton Lacerda da Silva Campos (policial civil – ID 31495997), Antonio de Oliveira (vizinho do recorrente – ID 31495997), Carlos Henrique Engelmann (delegado de Polícia – ID 31495997), Josmael Lemes de Oliveira (irmão da vítima Joel Lemes de Oliveira – ID 31495997), Maria Aparecida Barbosa e Oliveira (vizinha do recorrente – ID 31495997), Sheila Vitoriano da Silva (cunhada do recorrente – ID 31495997) e interrogado JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (recorrente – ID 31495997).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.5.2019, por volta das 17h30min., na residência localizada na rua Panamá, no 255-N, bairro Jardim América, no Município de Juara/MT, o recorrente, utilizando-se de um pedaço de madeira, teria desferidos inúmeros golpes contra as vítimas Joel Lemes de Oliveira e Jaqueline Fernandes de Lima, os quais causaram suas mortes;

- a genitora do recorrente [Luciana Nascimento de Oliveira] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA é filho da vítima Joel Lemes de Oliveira e residia com ele; no dia dos fatos, foi informada pela nora Sheila Vitoriano da Silva que a vítima Joel Lemes de Oliveira queria conversar com ela, mas mão sabia o assunto; ao chegar na residência de Joel Lemes de Oliveira, o recorrente, que estava no banheiro, disse “
com a voz forte e em tom imperativo que

ela não deveria entrar na casa, pois poderia se deparar com uma cena que não queria ver
”; apesar da advertência, adentrou a residência, visualizou “
o corpo da vítima Joel Lemes de Oliveira sob o chão da cozinha e o corpo da vítima Jaqueline Fernandes de Lima sobre uma cama
” e saiu do local “
temendo eventual ação que JOSUÉ pudesse praticar contra si
”; “
está convicta que JOSUÉ assassinou Joel e Jaqueline, contudo, não sabe explicar qual teria sido eventual motivo
” (IDs 31491988, 31491989 e 31495997);

- o irmão do recorrente [Rafael Nascimento de Oliveira] revelou, na fase judicial, que JOSÚE NASCIMENTO DE OLIVEIRA estava bastante exaltado no dia dos homicídios, lhe telefonava insistentemente e dizia que precisava falar com a genitora; sua esposa Sheila Vitoriano da Silva encontrou com sua mãe na igreja e pediu que ela fosse até à residência onde o recorrente morava para “
verificar o que estava acontecendo
”; posteriormente ficou sabendo da morte das vítimas (ID 31495997);

- Creuza Pereira Barbosa [vizinha do recorrente] afirmou, em Juízo, que “
no dia dos fatos estavam os três na residência (Joel, Josué e Jaqueline) e não notou a presença de qualquer pessoa estranha ao local
” (ID 31495997);

- os policiais militares Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Francisco Pereira Milhomem dos Santos afirmaram, na delegacia e perante a autoridade judicial, que o recorrente acionou a Polícia Militar e revelou “
que teria acontecido uma tragédia em sua casa
”, mas “
pela calma que JOSUÉ demonstrava na ligação, incialmente pensou-se que o chamado tratava-se de um trote
”; em ato contínuo, dirigiram-se à residência e constataram que as vítimas apresentavam sinais de que haviam sido agredidas com instrumento contundente, sendo que ao lado do corpo da vítima Joel Lemes de Oliveira havia um pedaço de madeira com manchas de sangue; o recorrente tomou banho após os homicídios e, realizada perícia pela Politec no banheiro por ele utilizado, foi constatada a presença sangue no local (ID 31495997);

- o recorrente negou, nas fases policial e judicial, ter matado as vítimas (IDs 31491991, 31491995 e 31495997).

Nesse contexto fático, as declarações da genitora, irmão e vizinha do recorrente [
Luciana Nascimento de Oliveira, Rafael Nascimento de Oliveira e Creuza Pereira Barbosa], bem como dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Francisco Pereira Milhomem dos Santos],

sob o crivo do contraditório,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Atente-se que a pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida

(STJ, AgRg no REsp no 1722079/RO - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2018).

Logo, existente prova da materialidade e
indícios

suficientes
da autoria,

impõe-se reservar
o julgamento dos fatos criminosos
ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional – art. 5o,
XXXVIII, ‘d’, da CF –

(TJMT, RSE no 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018)

Quanto às qualificadoras, vejamos.

Os homicídios teriam sido motivados pelo fato do genitor do recorrente ter pedido que ele “
saísse da residência para que pudesse manter relação sexual com a vítima Jaqueline, bem como
fosse morar em outra casa, uma vez que iria conviver com ela
”, segundo narrativas
judiciais do delegado de Polícia Carlos Henrique Engelmann e dos policiais militares
Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Francisco Pereira Milhomem dos Santos (ID 31494497/ID 31494499).

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Por sua vez, a circunstância do recorrente ter desferido inúmeras “pauladas” nas vítimas não configura, em si, o emprego de meio cruel, visto que não há provas de que ele tinha a intenção de submetê-las a sofrimento desnecessário.

A caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, “
querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define não é a violência da ação praticada, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido (MIRABETE. Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“O meio cruel, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios,

por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322).”
(RSE no 20601/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.5.2018)

“Exclui-se, de plano, a qualificadora do meio cruel, assim considerada por infligir à vítima sofrimento físico ou psíquico desnecessário à consumação, se a reiteração de golpes que foram causa da morte da vítima, tiver sido isoladamente considerada, caso em que, a respectiva qualificadora, é considerada manifestamente improcedente.”
(RSE no 21453/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 16.7.2018)

Desse modo, exclui-se qualificadora do emprego de meio cruel,

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantendo-se a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2o, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020